Tribunal: TJMT
Processo: 1038242-59.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038242-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (RECORRENTE), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), SURF TELECOM SA - CNPJ: 10.455.746/0019-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR –
LIGAÇÕES EXCESSIVAS -
ATO ILÍCITO
CARACTERIZADO
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165860757, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinando que a reclamada exclua o telefone do reclamante de seu sistema interno e, por conseguinte, se abstenha de efetuar ligações para o número do autor.

Ainda, fixou multa por descumprimento da decisão, no valor fixo de
R$1.500 (mil e quinhentos reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que, desde o dia 13/05/2022, foi surpreendido por ligações reiteradas da reclamada,
via
robocalls
.

Assevera que as ligações são de minuto a minuto e que a chamada é finalizada ao atender.

Afirma que não possui qualquer vínculo com a reclamada, a fim de justificar todas as ligações.

A reclamada, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação.

Compulsando os autos, tenho que os fatos narrados na exordial não retratam um mero dissabor, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações da reclamada para o celular do reclamante eram realizadas de modo excessivo (id. 165862847), mesmo tendo o reclamante informado que não possui qualquer relação jurídica com a reclamada.

Neste caso,
cabia à demandada a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas ligações excessivas, o que não ocorreu.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão das

excessivas ligações realizadas pela

recorrida
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS -
EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
E MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
REITERADAS
- DÍVIDA QUITADA - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ABUSIVIDADE DA CONDUTA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei)

1-
Analisando o conjunto probatório, em especial o histórico de ligações acostado na inicial, restou evidenciada a conduta abusiva e o agir ilícito do recorrido, que feriu a esfera personalíssima do recorrente, abalando sua tranquilidade e sossego com o número excessivo de ligações efetuadas por dia
e mensagens SMS, cobrando dívida já quitada.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010510-11.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023